Tribunal: TJDFT
Processo: 0705576-63.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-07-18

Ementa:
CONSTITUCIONAL E PROCESSO CIVIL. HABEAS CORPUS. PEDIDO DE REVOGAÇÃO DE PRISÃO CIVIL. DIVIDA DE ALIMENTOS. ALEGADA AUSÊNCIA DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS. AJUIZAMENTO DA AÇÃO REVISIONAL. MONTANTE DO DÉBITO. ORDEM DENEGADA.
1. Se o valor do débito exequendo alcança elevado patamar, denota-se que o alimentante, ora paciente, passou longo período sem pagar a integralidade do valor que tinha assumido, por conta própria, como pensão alimentícia em favor de seu filho, não se tratando de inadimplemento circunstancial ou esporádico.
2. Se o executado não pagar ou se a justificativa apresentada não for aceita, será decretada sua prisão pelo prazo de 1 (um) a 3 (três) meses, conforme autoriza o § 3o do art. 528 do CPC.
3. O ajuizamento da ação revisional de alimentos não tem o condão de eliminar a dívida já contraída nos autos da ação de execução de alimentos, pois a decisão a ser proferida naqueles autos retroage tão somente à data da citação, não havendo qualquer ilegalidade ou abuso de poder na manutenção do decreto prisional.
4. Ordem denegada.